Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO ADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PASSÍVEL DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM BLOQUEADO E EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO COM FORÇA DE DEFINITIVA.
1) A decisão de indeferimento do pedido de substituição do bem sequestrado, proferida em embargos de terceiro – opostos como meio de defesa segundo os artigos 129 e 130 do CPP -, tem caráter terminativo, enquadrado como decisão definitiva no ordenamento processual penal, sujeitando-se ao recurso de apelação, nos termos do art. 593 do CPP.
2) Havendo recurso específico, não existe possibilidade de impetração de mandado de segurança, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
3) Não evidenciados os requisitos do art. 619 do CPP, mas apenas insatisfação em relação ao julgamento, devem os embargos de declaração ser desprovidos.